Tribunal: TJMT
Processo: 1009133-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1009133-71.2020.8.11.0000
Autor: Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
Réu: Município de Alta Floresta e Câmara Municipal de Alta Floresta
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, arguida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, contra as Leis Municipais n. 1.680/2008 e 2.032/2013, sancionadas e publicadas pela Câmara Municipal de Alta Floresta.
Para o Autor, ambas as leis violam a Constituição Estadual de Mato Grosso, especificamente, no que diz respeito aos artigos 129, inciso I e 193, ao argumento de que criaram novos critérios para a contratação de pessoal, dissociado da qualificação pessoal do ocupante do cargo, extrapolando, a seu ver, os limites da sua competência.
Argumenta que as Constituições Federal e Estadual dispõem que a ocupação de cargos públicos deve seguir os requisitos previstos em lei, relacionados à qualificação pessoal do ocupante do cargo, não quanto ao fato de, eventualmente, na vida civil, ter alguma dívida.
Posto isso, requer o Autor o recebimento desta ação e a consequente procedência, para que sejam declaradas inconstitucionais as Leis Municipais n. 1.680/2008 e 2.032/2013.
Sem pedido de liminar, impõe-se o regular andamento processual, visando ao enfrentamento da questão de fundo, de modo que determino sejam requisitadas informações dos Requeridos, nos termos do artigo 6o, da Lei n. 9.868/1999 e do artigo 172, caput, do RITJ/MT, que deverão ser prestadas no prazo de 30 (trinta) dias.
Ademais, cite-se a Procuradoria-Geral do Município de Alta Floresta, a fim de que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsão contida no artigo 125, § 2o, da Constituição Estadual.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão do parecer final.
Por fim, voltem-me conclusos para o julgamento da presente demanda.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.